Tribunal: TJPA
Processo: 0001286-13.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001286-13.2018.8.14.0003

APELANTE: IVANILSON SILVA DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DUARTE BENTES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33 e 35 DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –PLEITO IMPROVIDO.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fls. 08 - IPL), no qual consta a apreensão das drogas, de 01 balança de precisão, 02 aparelhos celulares, 01 muda de planta, pelo Laudo de exame provisório de constatação (fls. 10 – IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 18/21 – IPL).

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ALENQUER

APELANTE: IVANILSON SILVA DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO DUARTE BENTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS

PROCESSO Nº 0001286-13.2018.8.14.0003

RELATÓRIO

IVANILSON SILVA DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO DUARTE BENTES,
por meio da Defensora Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa.

Narra a denúncia
in verbis:

“Que no dia 18 de fevereiro de 2018, por volta das 13h45min, na residência localizada à Rua Antônio Monteiro Nunes, próximo a Escola Isolina Valente, neste Município de Alenquer/PA, os denunciados RAIMUNDO NONATO DUARTE BENTES e IVANILSON SILVA DOS SANTOS foram presos em flagrante por estarem efetuando o tráfico de drogas na cidade. Conforme apurado, as polícias civil e militar se uniram para efetuar uma operação para prender os demandados, haja vista as muitas denúncias sob o tráfico de drogas praticado por estes, além do monitoramento já efetuado pela polícia. Segundo o relato dos policiais, nos monitoramentos efetuados, foi descoberto que o adolescente FELIPE BRASIL LOPES era responsável por esconder as drogas para o denunciado IVANILSON (Chimbinha). Durante as investigações, os policiais tomaram conhecimento de que Felipe escondeu drogas de quatro a cinco vezes em determinado período. As investigações também deram conta de que a residência de Ivanilson (Chimbinha), além de ser ponto de venda de drogas, era utilizada como fumódromo. No dia dos fatos, os policiais montaram campana às proximidades da residência de Ivanilson, os policiais resolveram fazer a abordagem no local. Aquando do ingresso da polícia na residência monitorada, foram encontradas uma balança de precisão e uma porção prensada de maconha, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, tendo sido o local em que estava a substância ilícita apontado pelo adolescente Felipe. Em uma residência que faz fundos com a casa de Ivanilson foi encontrada uma mala contendo 09 (nove) pedras de cocaína, pesando aproximadamente 25 gramas cada unidade, além de roupas e um CPF pertencente ao denunciado Raimundo (Colado). Os denunciados foram levados para a Delegacia de Polícia de Alenquer, onde confessaram a prática dos delitos. Raimundo (Colado) afirmou que estava praticando o tráfico de substâncias ilícitas desde o mês de novembro, sendo que buscava na cidade de Santarém em parceria com Ivanilson, que dava metade do dinheiro para a compra das drogas, a qual era vendida, cada peteca de cocaína, pelo valor de R$25,00 (vinte e cinco reais). Ivanilson, por sua vez, afirmou que traficava maconha desde os 16 anos de idade, tendo apenas começado a vender cocaína, em pedra a partir do mês de novembro de 2017, quando entrou em sociedade com Raimundo. Afirmou, ainda, que utilizava os serviços do adolescente Felipe para que escondesse as drogas. Felipe afirmou que recebeu a incumbência de esconder as drogas para Chimbinha e Colado e em troca ganhava maconha para seu consumo pessoal (...)”

Transcorrida a instrução processual, foram condenados como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei Nº 11.343/2006, com aplicação do artigo 40, VI do mesmo diploma legal, à pena para ambos de 12 (doze) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1366 (um mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa para ambos os apelantes.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição ante insuficiência probatória.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fls. 08 - IPL), no qual consta a apreensão das drogas, de 01 balança de precisão, 02 aparelhos celulares, 01 muda de planta, pelo Laudo de exame provisório de constatação (fls. 10 – IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 18/21 – IPL).

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo.

As testemunhas DANIEL DE JESUS LOPES e ILITCH PAIVA MESQUITA, em juízo, declararam, em síntese, que os acusados estavam sendo investigados e monitorados pela polícia acerca da prática do tráfico de drogas, as quais estavam sendo vendidas na casa de Ivanilson, local onde também ocorria o consumo de entorpecentes, tendo o primeiro ressaltado, inclusive, que quem trazia a droga para Santarém era o acusado Raimundo, figurando, portanto, como distribuidor, sendo que, no dia dos fatos, os referidos policiais encontraram as drogas e os demais objetos constantes no auto de apreensão (fls. 26).

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida. (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Por sua vez, as testemunhas João Jeder Duarte dos Santos e Jadson Matheus da Costa Azevedo, declararam em Juízo serem usuários de drogas, e que foram à casa de Ivanilson para comprar entorpecente (fl. 26)

Ao ser interrogado, o apelante Raimundo Nonato Duarte Benetes alegou que a acusação é verdadeira em parte, afirmando que estava traficando, mas não estava associado com Ivanilson, tampouco vendia cocaína, e que trazia droga de Santarém, sendo que quando vinha mais de 50 gramas, ele vendia para outros “boqueiros”.

Por sua vez, o apelante Ivanilson Silva dos Santos, declarou em Juízo que os fatos imputados são verdadeiros.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado aos apelantes.

A sentença foi fundamentada pelo magistrado
a quo
, que em todos os seus termos embasou condenação nos meios de provas carreados aos autos, não havendo plausibilidade para acatar o pedido da defesa.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 21/03/2022